Tribunal: TJDFT
Processo: 0808793-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0808793-35.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) ESPÓLIO DE: ESPÓLIO DE MARIA GUEDES OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARICEU OLIVEIRA GUIMARAES EMBARGANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV ESPÓLIO DE: ESPÓLIO DE MARIA GUEDES OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: MARICEU OLIVEIRA GUIMARAES DESPACHO Nos termos do artigo 1023, § 2o, CPC, colha-se manifestação dos embargados, no prazo legal. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora